Tribunal: TJDFT
Processo: 0733452-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733452-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YUME LAIS ARASHIRO ASSIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por YUME LAIS ARASHIRO ASSIS, contra decisão da 7a Vara de Fazenda Pública que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio da qual a agravante pretende a reintegração ao cargo público de Perita Médica-Legista da Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF. Em suas razões (ID 75035048), sustenta que: 1) é equivocado o entendimento do juízo de que é necessária dilação probatória para permitir a reintegração; 2) trouxe aos autos de origem provas “inafastáveis e inimpugnáveis” de suas alegações; 3) a probabilidade de seu direito é evidente e altíssima; 4) o perigo de dano irreparável é grave e iminente, agravado por fato novo de extrema relevância: estado gestacional; 5) o que anulou a posse no cargo público foi a alegada omissão de doença preexistente; 6) foi aprovada em todas as etapas do concurso, que incluíram exames médicos e psicotécnicos; 7) apresentou múltiplos exames que comprovam sua aptidão e laudos de mostram a inexistência de patologia no contexto da posse; 8) exerceu o cargo na PCDF com excelência por quase 5 anos; 9) foi elogiada por colegas, testemunhas no processo administrativos, e por juiz deste tribunal, o que comprova sua plena capacidade laboral; 10) a questão encontra fundamento no entendimento de que qualquer eliminação de candidato por doença deve ser baseada em avaliação concreta de incapacidade para o exercício de cargo; 11) comprovou sua aptidão e ausências de patologias por ocasião da posse; 12) outros médicos da própria Policlínica da PCDF a consideraram apta; 13) o Ministério Público, no processo criminal n. 0715521-32.2024.8.07.0001, afirmou que a agravante não tinha o dever legal de informar sobre patologias pretéritas e superadas para tomar posse na PCDF, o que desconstitui o próprio motivo do ato administrativo; 14) as nulidades insanáveis do processo administrativo, como a prova ilícita e o conflito de interesses do Perito da Policlínica da PCDF que a avaliou, tornam a probabilidade do direito incontestável; 15) há perigo de dano, pois foi privada da sua única fonte de sustento. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para reformar a decisão agravada e determinar a reintegração ao cargo público. No mérito, o provimento do recurso para confirmar tutela antecipada. Sem preparo por se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia reside em determinar se a agravante deve ser imediatamente reintegrada ao cargo público de Perita Médica-Legista da Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF. Sobre o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, o Superior Tribunal de Justiça – STJ editou a Súmula 665, segundo a qual: “o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada”. A princípio, o processo administrativo disciplinar que levou ao reconhecimento da nulidade do ato de posse da agravante foi conduzido de acordo com o que determina a legislação. Houve regular instauração, manifestação prévia da servidora, produção de provas - com oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal da agravante -, seguida da apresentação de alegações finais, relatório conclusivo e decisão da autoridade competente (ID 244016881 - Pág. 93). O recurso administrativo/pedido de reconsideração foi analisado e indeferido. O recurso hierárquico tramitou e foi apreciado por diversos setores da assessoria jurídica da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Ao final, o Governador do Distrito Federal decidiu manter o ato de nulidade da posse (ID 244016883 - Pág. 195). Foram, portanto, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Não há neste momento, razão para alteração da conclusão da Administração Pública. Além disso, em análise superficial, a solução do inquérito policial instaurado contra a agravante para apuração do crime de falsidade não interfere no processo administrativo em razão da independência das instâncias. A questão relativa ao argumento de que a instauração do processo administrativo decorreu de perseguição e assédio moral no âmbito da PCDF demanda maior dilação probatória que será realizada no curso da instrução processual, observado o contraditório. A gestação da agravante não é capaz de alterar as conclusões do juízo, pois a gravidez ocorreu em momento muito posterior à conclusão do processo administrativo sancionador. Além disso, analisar documentos trazidos pela agravante por esta via, antes do pronunciamento pelo juízo, seria clara supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Ademais, a questão pode ser analisada no mérito do recurso, sem qualquer urgência que justifique a análise neste momento processual. O afastamento das funções públicas ocorreu há mais de 1 ano. O ato foi publicado em julho de 2024. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso. Portanto, ausente a probabilidade de provimento do recurso, a antecipação da tutela recursal deve ser indeferida. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator